Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-19.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002250-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prazo, Sucessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ELENA DA SILVA - CPF: 384.312.541-49 (APELANTE), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), AIRTON JOSE DA SILVA - CPF: 033.635.728-16 (APELADO), FELIPE AUGUSTO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 023.574.361-58 (APELADO), JEFFERSON EDUARDO DE PINHO - CPF: 032.955.811-00 (APELADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO - CPF: 571.391.301-59 (APELADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), AIRTON JOSE DA SILVA - CPF: 033.635.728-16 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AUGUSTO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 023.574.361-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON EDUARDO DE PINHO - CPF: 032.955.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INVENTÁRIO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU AS CONTAS APRESENTADAS MAS

INDEFERIU “A PRETENSÃO DE CRÉDITO E O ABATIMENTO/RECEBIMENTO DE VALORES INFORMADOS COMO EMPRÉSTIMOS” – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a correção das contas apresentadas, impõe-se a sua homologação.

Há que ser mantida a decisão que proibiu a inventariante de contrair novos empréstimos ou contrair novas dívidas, bem como o pagamento de valores obtidos a título de empréstimo, sem o consentimento dos demais herdeiros ou do Juízo, em razão da alta litigiosidade envolvendo as partes
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara

Apelo interposto por
MARIA ELENA DA SILVA
de decisão que homologou a prestação de contas.

AÇÃO
: Prestação de Contas em Inventário (Proc. n° 1002250-19.2019.8.11.0041) por MARIA ELENA DA SILVA.

DECISÃO APELADA
: decisão que julgou procedente a prestação de contas da apelante do período de março a novembro de 2018, porém indeferiu “a pretensão de crédito e o abatimento/recebimento de valores informados no ID. 17457663 - Pág. 3, como empréstimos tomados da Sra. Nair Terezinha nos autos nº 1022621-72.2017.8.11.0041”.

APELO
:
MARIA ELENA DA SILVA
pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Alega que apresentou as contas atinentes ao arrendamento de imóvel rural mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que é utilizado para pagar dívidas do espólio, manutenção e conservação dos bens imóveis rurais e despesas ordinárias tais como pagamentos de funcionários. Sustenta que, apesar do valor recebido mensalmente, a inventariante realizou empréstimo com a senhora Nair, pela necessidade de reforma de pastagem e manutenção da propriedade rural, portanto o empréstimo foi feito em benefício da conservação dos bens do espólio. A inventariante argumenta que veio ajustando e reduzindo as despesas mensais do falecido e das propriedades rurais, porém em alguns meses, foi necessário se socorrer de empréstimo com a senhora Nair Terezinha de sua parte do imóvel que pertencia ao casal. Pugna pelo provimento do recurso para conceder-lhe a gratuidade de justiça e, no mérito, para reformar a r. decisão, de modo a autorizar os empréstimos quando em favor do espólio e também o abatimento dos valores tomados como empréstimo.

CONTRAMINUTA
(ID. 71636040): pugna pelo não conhecimento do recurso em razão do não cabimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A apelada, em sua contraminuta, pugna pelo não conhecimento do recurso em razão do não cabimento do apelo em decisão proferida na prestação de contas do inventário, que rotulou de erro grosseiro.

Importante ressaltar que, no âmbito do STJ, atualmente a orientação jurisprudencial majoritária é no sentido de que, a decisão que julga procedente ou parcialmente procedente a primeira fase da prestação de contas decide parcialmente o mérito da demanda, portanto constitui decisão interlocutória.

Desse modo, o provimento jurisdicional é atacável pela via do agravo de instrumento e não do apelo.

No entanto, diante da existência de dúvida objetiva acerca do cabimento recursal, há que se afastar o alegado erro grosseiro capaz de justificar o não conhecimento do recurso e, consequentemente, se aplicar o princípio da fungibilidade, para efeito de conhecer de eventual apelação cível.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO.
CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
. PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2º, DA LEI Nº 8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA.

1-

Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto em 09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve omissão relevante no acórdão recorrido; (ii)
se cabe agravo de instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas
; (iii) se, na hipótese, a pretensão de exigir contas é genérica. 3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los, efetivamente sana a eventual insuficiência de fundamentação havida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação. 4-
Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento
. 5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalístico (\"põe fim à fase cognitiva do procedimento comum\") e substancial (\"fundamento nos arts. 485 e 487\") e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual (\"todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença\"). 6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1º, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 7-
Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2º grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal
. 8- Delineada suficientemente, nas causas de pedir existentes na petição inicial, o objeto e o período das contas que deverão ser prestadas, inclusive com delimitação judicial do objeto para fins de prosseguimento da ação em sua segunda fase, não há que se falar em pretensão genérica que inviabilize a prestação. 9- O art. 54, §2º, da Lei nº 8.245/91, estabelece uma faculdade ao locatário, permitindo-lhe que exija a prestação de contas a cada 60 dias na via extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento da ação de exigir contas, especialmente na hipótese em que houve a efetiva resistência da parte em prestá-las mesmo após a delimitação judicial do objeto. 10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios. (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

Do mesmo modo, tem se posicionado os Tribunais Estaduais:

“EMENTA: AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DÚVIDA OBJETIVA ACERCA DO CABIMENTO RECURSAL E INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - PRECEDENTES DO STJ - CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL - PRIMEIRA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - INVENTÁRIO AINDA NÃO ENCERRADO - IRRELEVÂNCIA - PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS - INCORRÊNCIA.

-
Tratando-se de decisão que julga procedente (ou parcialmente procedente) a primeira fase da prestação de contas, estar-se-á diante de provimento jurisdicional que decide parcialmente o mérito da demanda (decisão interlocutória), atacável, portanto, pela via do agravo de instrumento
. Contudo,
o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a existência de dúvida objetiva acerca do cabimento recursal, como no caso em análise, afasta a ideia de erro grosseiro capaz de justificar o não conhecimento da apelação cível, com base na aplicação do princípio da fungibilidade
.

- O Magistrado detém o poder-dever de indeferir as diligências que sejam desnecessárias para o julgamento do feito, observando-se o princípio da duração razoável do processo.

- Verificando-se que a prova testemunhal requerida pela requerida é desnecessária à solução da lide, estando restrita a controvérsia à obrigação ou não de prestar contas sobre de administração de bens em inventário, mostra-se o julgamento antecipado da lide adequado no caso em apreço, não havendo que falar em cerceamento de defesa.

- A lei não traz, como condição de procedibilidade para a ação de exigir contas, que o inventário tenha sido finalizado, uma vez se tratando do lapso em que a inventariante, pelo encargo que lhe é conferido, possui a administração do acervo patrimonial do espólio.

- Delineada suficientemente, nas causas de pedir existentes na petição inicial, o objeto e o período das contas que deverão ser prestadas, não há que se falar em pretensão genérica que inviabilize a prestação.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.020171-3/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/0020, publicação da súmula em 28/09/2020)

Nesse passo,
conhece-se da presente apelação, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
MARIA ELENA DA SILVA
de decisão que homologou a prestação de contas.

AÇÃO
: Prestação de Contas em Inventário (Proc. n° 1002250-19.2019.8.11.0041) por MARIA ELENA DA SILVA.

DECISÃO APELADA
: decisão que julgou procedente a prestação de contas da apelante do período de março a novembro de 2018, porém indeferiu “a pretensão de crédito e o abatimento/recebimento de valores informados no ID. 17457663 - Pág. 3, como empréstimos tomados da Sra. Nair Terezinha nos autos nº 1022621-72.2017.8.11.0041”.

A apelante relata que é inventariante do espólio de JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA, no processo vinculado à prestação de contas (Processo 1004138-57.2018.8.11.0041).

Na ação de prestação de contas (1002250-19.2019.8.11.0041), foi proferida a r. decisão ora apelada, que pretende ver reformada, porque
indeferiu “a pretensão de crédito e o abatimento/recebimento de valores informados no ID. 17457663 - Pág. 3, como empréstimos tomados da Sra. Nair Terezinha nos autos nº 1022621-72.2017.8.11.0041”
.

Conforme ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em seu
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
(13ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, n. 1, p. 1386.), o inventariante “presta contas no juízo de inventário quando deixar o cargo ou quando o juiz o exigir (CPC 991 VII). O procedimento é administrativo e não obedece ao rito deste capítulo”.

Esse tipo de prestação de contas administrativa, com conteúdo e forma diferentes das outras que possuem origem contratual, porquanto tem por objetivo informar ao Juízo sobre, por exemplo, venda de bens do espólio, levantamento de numerário do espólio para compra de imóvel ou ainda pagamentos feitos com valores do espólio, de modo que o Juiz possa avaliar se a inventariante tem administrado bem o acervo deixado pelo inventariado.

Nesse sentido:

“Ação de prestação de contas. Necessidade de forma mercantil.
Ausência de rigor, se as contas são apresentadas de maneira inteligível
. Harmonização com a concepção finalística do processo. complexidade das contas. possibilidade de perícia contábil.” (STJ, REsp nº 1.218.899-pr, 4ª t., rel. min. João Otávio de Noronha, j. 04.08.2011, v.u).

Não há um padrão fixo para a prestação de contas, porém na maioria das vezes adota-se a forma mercantil, como ocorre nos autos, da apresentação das contas pela hora apelante.

Observa-se, que a apelante apresentou aquilo que se considera necessário, ou seja, um demonstrativo (planilha) apontando o saldo inicial, os recebimentos, os pagamentos e, consequentemente, o saldo final, tudo devidamente acompanhado dos respectivos documentos comprobatórios (extratos bancários, recibos, notas fiscais etc.), razão pela qual foi considerada clara e compreensível e, consequentemente, homologada pela decisão recorrida.

No entanto, verifica-se das contestações apresentadas pelos demais herdeiros que não há consenso entre os beneficiários do espólio e, em que pese não terem apresentado impugnação específica acerca das contas apresentadas, não se mostram de acordo com os empréstimos tomados pela inventariante.

Mesmo que a apelante afirme que todos os empréstimos foram tomados em razão da necessidade de se manter os bens que compõem o espólio, questionou-se a falta de documentos de comprovação de que tais despesas tivessem sido efetivamente realizadas em benefício do espólio.

Desse modo, não comporta reforma a decisão que homologou a prestação de contas entregues pela inventariante, relativas ao período entre março e novembro de 2018, porém determinou que a inventariante não contraia empréstimos e nem faça o pagamento de valores emprestados sem a concordância dos demais herdeiros ou do Juízo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença que homologou a prestação de contas referentes ao processo de Inventário de JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA e determinou que não fossem realizados empréstimos ou pagamentos referentes a esses sem a autorização dos demais herdeiros ou do Juízo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021